Tribunal: TJES
Processo: 5013661-86.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013661-86.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVID WILSON JUNIOR RODRIGUES BATISTA
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

3ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5013661-86.2024.8.08.0012

EMBARGANTE:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

EMBARGADO:
DAVID WILSON JUNIOR RODRIGUES BATISTA

RELATOR:
JUIZ RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. OMISSÃO/ERRO MATERIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial (art. 1.022 do CPC).

2. O acórdão embargado fixou a incidência de juros de mora a partir do evento danoso para a condenação por danos morais.

3. Tratando-se de responsabilidade civil decorrente de relação de consumo e, portanto, de cunho contratual pré-existente (uso da plataforma de e-commerce), os juros moratórios devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, conferindo-lhes efeitos infringentes para sanar o vício apontado, determinando que os juros de mora sobre o valor da indenização por danos morais fluam a partir da citação.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos tempestivamente por MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA , em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora, condenando a ora embargante ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões, o embargante alega a existência de erro material na decisão, argumentando que a condenação em danos morais fixou a incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso. Sustenta que, por se tratar de relação contratual, os juros devem incidir a partir da data da citação, conforme preceitua o artigo 405 do Código Civil.

O embargado foi devidamente intimado para se manifestar sobre os embargos , transcorrendo
in albis
o prazo legal.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

Conheço dos embargos declaratórios, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

No mérito,
assiste razão à embargante
.

Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir contradições, suprir omissões, aclarar obscuridades ou sanar erros materiais presentes em qualquer decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos e os termos do acórdão prolatado, constata-se a ocorrência do equívoco apontado. A decisão embargada determinou a incidência de juros moratórios pela taxa SELIC a partir do evento danoso.

Contudo, a relação jurídica estabelecida entre as partes é eminentemente
contratual
, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, visto que o litígio decorreu de uma falha na prestação do serviço disponibilizado pela plataforma da embargante.

Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a exegese do artigo 405 do Código Civil, em casos de responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem a partir da
citação
válida, e não da data do evento danoso (que se aplica exclusivamente à responsabilidade extracontratual,
ex vi
da Súmula 54 do STJ).

Sendo assim, impõe-se a correção do dispositivo do acórdão para adequar o termo inicial dos juros moratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, conferindo-lhes efeitos infringentes, apenas para sanar o erro material apontado e modificar o acórdão embargado, passando o seu dispositivo a vigorar com a seguinte redação:

"CONDENAR a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com incidência de correção monetária a partir do arbitramento (data do presente julgamento) e
juros moratórios a partir da citação
, na forma da alteração do Código Civil operada pela Lei nº 14.905/2024."

Mantenho incólumes os demais termos do acórdão embargado.

Sem custas e honorários nesta fase processual.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

JUIZ DE DIREITO RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Se houve erro de julgamento na fixação dos consectários legais, entendo não ser possível sua alteração através do manejo de embargos de declaração, eis que fora de suas hipóteses.

Por tais razões, não conheço do recurso. É como voto.